Tribunal: TJES
Processo: 5001570-17.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001570-17.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSO PONTES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte Autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Nova Venécia para o fornecimento de medicamentos não disponibilizados pelo réu. Afirma que o tratamento é necessário para evitar o agravamento das enfermidades e garantir a sua melhora do paciente, que não possui condições financeiras de custear a compra dos medicamentos. O Nat apresentou Nota Técnica de nº 146372 no ID 27668933, na qual frisou que a rede pública municipal possui medicamento que pertence à mesma classe terapêutica e mesmo mecanismo de ação que o remédio prescrito. A tutela de urgência foi deferida, conforme ID 29503722. O Estado apresentou contestação, em que alega que a parte não preenche os requisitos para concessão do medicamento, conforme ID 29901141. O Município requerido ofereceu contestação no mesmo sentido e apontando, ainda, que em se tratando de medicamentos de alto custo o Estado é quem deve fornecê-los (ID 30134549)

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido

formulado na inicial e REVOGO a tutela de urgência deferida no ID 39074012.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém destacar que a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada no Tema 1234 do STF, tendo em vista que o recorrente não comprovou os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Ressalta-se ainda a ausência de prova quanto à eficácia e segurança do medicamento solicitado, cuja incorporação não foi recomendada pela CONITEC. Também não foi demonstrada, de forma documental, a ineficácia ou intolerância aos medicamentos disponíveis na rede pública.

A Nota Técnica do NATJUS reforçou esse entendimento, apontando a falta de dados objetivos sobre falha terapêutica dos fármacos padronizados e a ausência de evidências científicas robustas que justifiquem o uso do medicamento requerido.

Apesar da proteção constitucional ao direito à saúde, o fornecimento judicial de medicamentos fora do SUS exige o cumprimento dos critérios firmados pelo STF, o que não ocorreu no caso analisado.

Assim, a decisão que indeferiu o pedido e revogou a tutela de urgência está de acordo com a jurisprudência vinculante aplicável, especialmente os Temas 1234 do STF e 106 do STJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

PAULA DE LIMA RANGEL

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)